Tribunal: TJDFT
Processo: 0722769-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DUAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância pessoal do sentenciado que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida. Assim, presente a reincidência em uma das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais.
2. Foi uma opção legislativa elencar a reincidência como circunstância agravante genérica (art. 61, inc. I, Código Penal) e também como um dos parâmetros de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, Código Penal), razão pela qual não há falar em bis in idem pela dupla valorização, pois se trata de mera aplicação da norma penal.
3. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas e por ser o total da pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime adequado é o fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.